Tribunal: STF
Processo: RE 74432
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-20
Data de publicação: 1973-03-20

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. 1) SE, AO
INTERPRETAR O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO, ENTENDEU A DECISÃO RECORRIDA NÃO
TER SIDO SUA INTENÇÃO ELEVAR O CALCULO DA VERBA HONORARIA DE ACORDO
COM O VALOR CORRIGIDO DA INDENIZAÇÃO, NÃO HÁ QUE SE COGITAR DE
DIVERGENCIA COM OS JULGADOS TRAZIDOS A COLAÇÃO. QUE ENTENDERAM DEVER
AQUELA VERBA SER CALCULADA, IGUALMENTE, SOBRE O PREÇO CORRIGIDO;
2) APLICAÇÃO DO ART. 891 DO C.P.C.;
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.